Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702160-49.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATA DA CRUZ SILVA, JOSE ARTHUR DA CONCEICAO AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos e etc., O feito deve ser devolvido à origem para intimação da promotoria lá atuante, tendo em vista que não se apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo acusado JOSÉ ARTHUR DA CONCEIÇÃO AGUIAR. Após, à Procuradoria do MP para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator